Tribunal: TCU
Processo: 016.721/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 2845/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade(s) de educação infantil, situadas em: 1 ) 8320 - RAIMUNDO CRONER, Rua Brasil, Praça Brasil, Escola Infantil - Tipo B 220vR$ 1.450.908,56. (no da TCE no sistema: 736/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6301/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Geraldo Irineu Pastana de Oliveira e Dilma Serrão Ferreira Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Compromisso 2845/2012 (peça 5), firmado entre a autarquia educacional e o Município de Belterra - PA. Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o evento " Notificação ao Sr. Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, mediante edital (peça 12) sobre a omissão na apresentação das contas " , em 8/3/2019 e o evento processual seguinte, que foi o " Parecer Financeiro, emitido mediante a Informação No 3352653 / 2023, apontando a omissão, exarado pela DIFIN / FNDE (peça 21) " , em 16/2/2023, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 36-39) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.721/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dilma Serrão Ferreira Silva (XXX.354.022-XX); Geraldo Irineu Pastana de Oliveira (XXX.072.962-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Belterra - PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.